Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721508-14.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA APELADO: MARCOS FERREIRA PENA JUNIOR, PATRICIA JESSICA DA SILVA PENA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por EDIFICIO RESIDENCIAL STILO FLEX CEILANDIA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 61558779/61091065). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 24 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator